Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720949-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAMYLLA DE BRITO BARBOSA ALENCAR EMBARGADO: OSNIR BELICE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kamylla de Brito Barbosa Alencar em face da decisão deste Relator (ID 72267886) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal no presente Agravo de Instrumento, interposto pela Embargante/Agravante contra a r. decisão (ID 72212135) que rejeitou a impugnação ao bloqueio na conta dela da quantia de R$ 2.426,94 (dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos). Nas razões recursais (ID 72290077), a Embargante afirma que a decisão padece de contradição, pois, a despeito de ter consignado que os valores bloqueados não decorrem unicamente do recebimento de salário, a recorrente afirma ter apresentado provas concretas de que a quantia constrita estava depositada na conta bancária utilizada exclusivamente para o recebimento de salário. Acrescenta que “a empregadora, X FORCE ACADEMIA LTDA, o período correspondente, bem como o valor do contracheque e o valor depositado na conta bancária supracitada batem, configurando sim que o valor bloqueado se refere a verba salarial.”. Requer, ao final, o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a contradição apontada, com efeitos infringentes, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência que formulou. O Embargado/Agravado apresentou contrarrazões (ID 72497449), pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da Embargante ao pagamento de multa no montante de 20% do valor da execução, por incorrer na conduta do art. 774, V, do CPC/15. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer vício. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. Conforme consignado na decisão vergastada, “a despeito de a Agravante afirmar que a penhora do montante de R$ 2.426,94 (dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) prejudica a subsistência e malfere a dignidade dela, não constam dos autos documentos capazes de comprovar tal alegação, mormente os extratos das contas bancárias que movimenta, não sendo possível afirmar, de antemão, que os valores bloqueados decorrem unicamente do recebimento de salário.”. Na oportunidade, ressaltou-se que, ainda que a verba penhorada ostentasse natureza salarial, a Embargante/Agravante não comprovou que tal valor é essencial para suprir as despesas ordinárias que suporta ou que possa malferir a dignidade dela e da família. Da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer vício a ser sanado, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo da Embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão vergastada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Em relação ao pedido de aplicação de multa processual à Embargante, formulado em contrarrazões pelo Embargado/Exequente (ID 72497449), o art. 774, V, do CPC/15 menciona as hipóteses de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, passíveis de aplicação de multa ao responsável: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Na hipótese em tela, a conduta da Embargante ainda não se amolda às hipóteses previstas no inciso V do referido dispositivo, tendo em vista que a atuação dela está dentro dos limites do devido processo legal e do regular exercício do direito de ação, além de não ter sido demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. Por fim, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator